Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. VETOR UTILIDADE. SALDAMENTO. REG/REPLAN. INCLUSÃO DA PARCELA DENOMINADA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado.
2. O autor aderiu ao novo plano de benefício previdenciário complementar administrado pela apelada (FUNCEF), com saldamento do plano anterior (plano REG/REPLAN)
3. Ainda que tenha trânsito em julgado em processo trabalhista do autor no sentido de condenar a Caixa Econômica Federal a integralizar o CTVA referente ao mês de agosto de 2006 no salário de contribuição do plano de previdência privada, não se seguirá o direito à sua inclusão na base de cálculo do saldamento (REG/REPLAN), uma vez comprovado que tal parcela não integrou o salário de participação.
4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.